Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL DE 10%. POSSIBILIDADE. RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora, alegando inadmissibilidade da medida. O agravante sustenta que a penhora parcial de verbas salariais, considerando o mínimo existencial, não compromete a dignidade da devedora. O débito atualizado alcança R$ 77.871,38, e a devedora possui renda líquida de R$ 5.301,39, após descontos obrigatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) verificar se a penhora no percentual de 10% dos rendimentos da devedora compromete sua dignidade ou o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a mitigação da regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial.
4. A devedora não comprovou, no caso concreto, que a penhora comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares, não apresentando evidências detalhadas de suas despesas mensais.
5. Os rendimentos líquidos da devedora permitem a aplicação da penhora de forma proporcional e razoável, considerando que o percentual de 10% não inviabiliza o custeio de necessidades essenciais.
6. A execução tramita desde 2018, sem a localização de outros bens passíveis de constrição, o que reforça a necessidade de garantir a efetividade do processo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
2. A penhora de até 10% dos rendimentos líquidos, deduzidos os descontos obrigatórios, é possível quando não demonstrado que este percentual compromete a subsistência digna da devedora e de seus dependentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o, 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1937376, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937386, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934408, Relator José Eutáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024.